Tribunal: TJES
Processo: 5006604-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006604-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KELVIN VIEIRA LAGASSI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA
VOLUNTÁRIA DE
VALORES

PARA

CONTA
DE
TERCEIRO
. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006604-45.2024.8.08.0035

Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A

Recorrido: KELVIN VIEIRA LAGASSI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade do banco requerido na fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor, e por conseguinte, condenou-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.280,00) e morais (R$ 5.000,00).

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, tenho que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais. Explico.

In casu,
deve ser afastada eventual responsabilidade do banco requerido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor do autor, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, pois, de acordo com a narrativa constante da própria petição inicial, é evidente que
o requerente foi quem entrou em contato com os fraudadores ao clicar no
site
e manter todo o diálogo via
whatsapp,
seguindo todas as orientações repassadas pelo terceiro, com a transferência de valores, via PIX, para a conta dos fraudadores, sem qualquer tipo de cautela mínima.

Logo, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária, levando-se em
conta
que o dano ocorreu com contribuição significativa da vítima, não havendo nexo causal entre a conduta do banco demandado e o eventual dano suportado pelo autor.

N
esse sentido:

APELAÇÃO
. Ação ordinária de indenização por danos materiais e morais. Autora vítima de fraude. Transferência de valores para conta de terceiro por iniciativa da própria consumidora. Troca de mensagens com o golpista através de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Ausência de ingerência nos serviços prestados pelas requeridas. Culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. Excludente de responsabilidade verificada
. CDC, art. 14, § 3º, I e II. Nexo causal rompido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10140078720228260590 São Vicente, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 20/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE CONSISTENTE EM ANÚNCIO FALSO DE VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM FAVOR DE TERCEIRO DESCONHECIDO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. O autor, ao tentar adquirir um veículo anunciado em rede social, foi vítima de golpe ao realizar uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 26 .568,54 para um terceiro desconhecido, acreditando tratar-se de um vendedor legítimo. Após a transação, o autor descobriu que havia sido enganado, tendo solicitado ao banco a reversão do valor e a adoção de medidas para bloquear a conta do fraudador, sem sucesso. A questão em debate envolve a análise da responsabilidade da instituição financeira em fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Conforme o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, há exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . No caso em apreço, a responsabilidade do banco não se configura, uma vez que a fraude foi perpetrada por terceiro, sem qualquer envolvimento ou falha na prestação do serviço bancário. Os autos demonstram que o autor não adotou as cautelas necessárias ao realizar uma transação de valor elevado, confiando na palavra de um terceiro desconhecido sem verificar a legitimidade do anúncio ou a identidade do destinatário do pagamento. A diligência esperada de qualquer consumidor ao realizar operações financeiras não foi observada pelo autor, o que contribuiu diretamente para a consumação do golpe. Ademais, a instituição financeira cumpriu com suas obrigações ao permitir a realização da transação, não havendo falha que justifique a responsabilização do banco. O autor agiu de forma negligente ao realizar uma transferência de valor significativo sem as devidas precauções, assumindo o risco ao não verificar se o pagamento estava sendo efetuado a um destinatário legítimo. A falta de diligência nas tratativas do negócio jurídico e a ausência de comprovação de falha no serviço prestado pela instituição financeira reforçam a ausência de responsabilidade do banco.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10048679720238260071 Bauru, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Por tais motivos, a reforma da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pedidos iniciais, constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)